Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004321-49.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WELLINGTON CARDOSO ALVES
PACIENTE(S): DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002172-51.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 349-A do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, “nunca respondeu a processo ou inquéritos policias”, tem família constituída, endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 76992477), com documentos (ID 79692484/ID 79692492).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada no dia 3.2.2021, o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos agentes penais e do laudo de constatação preliminar.
Ressai das declarações prestadas nos autos pelos agentes penais: ‘QUE o suspeito é funcionário de uma empresa terceirizada prestadora de serviços de reforma na unidade prisional feminino; QUE a diretora da unidade, senhora Maria Giselma estava com uma desconfiança sobre o suspeito e solicitou que os policiais penais ficassem de olho no DOUGLAS ALMEIDA; QUE então na data de hoje ao entrar na unidade prisional feminina foi solicitado que o suspeito DOUGLAS passasse pelo equipamento do bodyscan para detectar se havia algo ilícito com o mesmo e foi encontrado em sua botina de trabalho uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, afirma que não sabe a diferença; QUE enquanto estavam realizando a revista no mesmo, a própria diretora encontrou na mochila do suspeito os objetos apreendidos, sendo diversos celulares, chips e carregadores; QUE informou ao suspeito Douglas que o mesmo estava preso, que seria encaminhado para a central de flagrantes para registro da ocorrência; QUE o suspeito foi conduzido algemado por receio de fuga e foi entregue sem lesões corporais’.
O Laudo de constatação preliminar no 3.14.2021.72906-01, constatou a presença 50,40 (cinquenta gramas e quarenta centigramas) de material com resultado positivo para Cocaína.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois foi abordado tentando entrar em estabelecimento prisional com entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Ademais, a conduta do autuado revela audácia e um total destemor em face da ação do Estado na inibição do tráfico de substâncias entorpecentes, pois há forte aparato de policiais e de agentes especialmente treinados na repressão de tais delitos, em visível afronta à disciplina do estabelecimento prisional e, consequentemente, da ordem pública. Outrossim, o autuado, de algum modo, contribuiria para a disseminação das drogas no interior do presídio, fazendo com que as pessoas que ali se encontram se envolvam ainda mais em atividades ilícitas.
Por fim, o delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06 imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP).
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal [...].” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - PJE NU 1001924-85.2021.8.11.0042)
Em 12.2.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que “a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que, supostamente, o acusado tentou adentrar nas dependências de uma Unidade Prisional, local onde prestava serviço como terceirizado, com considerável quantidade de entorpecentes (50,40g de COCAÍNA), além de seis aparelhos celulares” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - PJE NU 1001924-85.2021.8.11.0042).
A 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente, em 19.2.2021 (PJE NU 1002172-51.2021.8.11.0042).
A ação penal está na fase de apresentação de defesa preliminar (PJE NU 1002172-51.2021.8.11.0042).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 50,40g (cinquenta gramas e quarenta decigramas) de cocaína, 6 (seis) aparelhos celulares, 4 (quatro) carregadores e 5 (cinco) chips, durante revista no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto.
A introdução de drogas [50,4g de cocaína] e aparelhos celulares no interior de estabelecimento prisional justifica a segregação acautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 438.512/PR, Relator: Min. Felix Fischer - 21.5.2018; TJMT, HC no 1012729-34.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2018).
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente é funcionário da empresa Nascimento e Arruda Construções, que prestava serviço de reforma no raio 2 da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, e tentou ingressar com drogas, aparelhos celulares e outros objetos no interior da unidade prisional, sendo que “receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço”, a denotar reprovabilidade na sua conduta, sobretudo por revelar “audácia e um total destemor em face da ação do Estado na inibição do tráfico de substâncias entorpecentes”, conforme pontuado pelo Juízo singular (PJE NU 1002172-51.2021.8.11.0042).
Segue-se entendimento do c. STJ:
“Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos [...] ‘a entrada de material ilícito (droga e celulares) [...] dentro do presídio’. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.” (HC no 428.575/MS - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 27.4.2018)
Logo, as cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para a garantia da ordem pública, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO